Tribunal: TJDFT
Processo: 0753914-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DE ASSEGURAR A ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRA PESSOA. AFRONTA À REGRA PREVISTA NO ART. 18 DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO ANTERIORMENTE DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se agiu corretamente o Juízo singular ao manter a adjudicação, em favor dos credores, ora recorridos, dos “direitos possessórios” referentes ao imóvel situado na SHVP Rua 8, Chácara 210, Lote 2-3, na Região Administrativa de Vicente Pires.
2. A leitura das razões recursais revela que a recorrente, com a presente iniciativa recursal, pretende assegurar a esfera jurídica de terceira pessoa, que adquiriu o imóvel aludido da agravante quando ainda era beneficiária de carta de adjudicação ordenada pelo Juízo singular, posteriormente desconstituída no curso da marcha processual inaugurada na origem. 2.1. Ocorre que o presente recurso foi interposto pela recorrente, e somente por ela, em causa própria, de modo que a pretensão recursal não está alinhada com a regra prevista no art. 18 do CPC, claro ao enunciar que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
3. Ademais, é perceptível que antes do proferimento da decisão interlocutória agravada e da nova avaliação efetuada no imóvel em referência a recorrente foi intimada, na posição de terceira interessada, para se manifestar nos autos do incidente processual, tendo apresentado, em mais de uma oportunidade, os argumentos jurídicos que entendeu pertinentes, razão pela qual também não é possível constatar a afirmada contrariedade às garantias do contraditório e da ampla defesa. 3.1. Os argumentos articulados pela recorrente em defesa de sua pretensão foram, de fato, objeto de prévia dialetização, não sendo possível constatar a ocorrência da afirmada nulidade processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.